Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600726-68.2020.6.16.0195
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO.

L E I N º 9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 E R E S . - T S E
23.607/2019. EXTRAPOLAÇÃO DO
LIMITE DE RECURSOS PRÓPRIOS.
LIMITE QUE DEVE SER AFERIDO
INDIVIDUALMENTE PARA OS CARGOS
D E
P R E F E I T O
E
V I C E .
IRREGULARIDADE AFASTADA.

OMISSÃO DE DESPESA. FACEBOOK.
P E R C E N T U A L
D I M I N U T O ,
CONSIDERADO O TOTAL DE GASTOS.

PARCIAL PROVIMENTO. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Nos termos do art. 23, § 2º-A da LE, o
candidato só pode usar recursos
próprios – autofinanciamento - em sua
Num. 42938428 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/04/2022 18:44:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040618445414400000041911552
Número do documento: 22040618445414400000041911552

campanha até o total de 10% (dez por
cento) dos limites previstos para gastos
de campanha no cargo em que
concorrer.

2. O art. 23, § 4º da Res.-TSE 23.607/2019
estabelece que “a doação acima dos
limites fixados neste artigo sujeita o
infrator ao pagamento de multa no valor
de até 100% (cem por cento) da quantia
em excesso, sem prejuízo de o candidato
responder por abuso do poder
econômico, nos termos do art. 22 da Lei
Complementar nº 64/1990 (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 3º)".

3. O limite de recursos próprios
utilizados na campanha deve ser
apurado individualmente para cada
candidato, ainda que integrantes de uma
mesma chapa indivisível. Precedente
desta Corte.

4. A omissão de gasto de campanha é,
em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite
de gastos e a arrecadação de verba sem
a devida transparência.

5. Contudo, se a omissão representa
despesa de pequena monta no contexto
global da prestação de contas, revela-se
adequada apenas a aposição de
ressalva, em razão da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e
razoabilidade. Afastada a necessidade
de devolução do valor ao partido.

6. Recurso parcialmente provido. Contas
aprovadas com ressalvas. Multa
afastada.

DECISÃO

Acordam os juízes do Tribunal Regional Eleitoral, À unanimidade de votos a Corte conheceu do
recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/04/2022

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

Num. 42938428 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/04/2022 18:44:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=220

Inteiro teor:
07/04/2022
Número: 0600726-68.2020.6.16.0195

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 11/02/2022
Processo referência: 0600726-68.2020.6.16.0195
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Contas -
Desaprovação/Rejeição das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600726-
68.2020.6.16.0195 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo candidato Angelo
Andreatta referentes às Eleições Municipais 2020, nos termos do art. 74, inc. III, Resolução TSE
23607/2019, ficando ciente de que o julgamento das contas não afasta a possibilidade de apuração
de eventuais ilícitos, nos termos do art. 75, todos da Resolução TSE 23607/2019, ficando o
prestador sujeito a: 1.Transferir ao partido político o valor de R$ 91,13 (noventa e um reais e treze
centavos) referentes aos créditos de impulsionamento do Facebook não utilizados, nos termos do
art. 35, §2º, inc. II da Res. 23607/2019; 2. Pagar a multa no valor de R$ 11.892,26 (onze mil,
oitocentos e noventa e dois reais e vinte e seis centavos), nos termos do art. 27, §4º da Res. TSE
23607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada
por Angelo Andreatta, que concorreu ao cargo de Prefeito e Roberto Adamoski, que concorreu ao
cargo de Vice-Prefeito, pelo partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB, no município de
Quatro Barras/PR, julgadas desaprovadas, vez que o candidato recebeu o valor de doação de R$
12.000,00 (doze mil reais) no dia 07/10/2020, decorrente de empréstimo financeiro realizado em sua
conta corrente - pessoa física, ou seja, o candidato fez um empréstimo particular e utilizou como
recursos próprios em sua campanha. Embora tenha dito em suas alegações que no dia referido foi
feita a transferência para a conta do partido, trata-se da conta de "Outros Recursos" do próprio
candidato, conforme se verifica dos extratos juntados. No tocante aos créditos de
impulsionamento do Facebook, instado a se manifestar, o próprio candidato confirmou que não os
utilizou na totalidade, restando um saldo de R$ 91,13 (noventa e um reais e treze centavos) e
conforme dispõe o art. 35, §2º da Resolução TSE 23607/2019, os gastos de impulsionamento são
aqueles efetivamente prestados e eventuais créditos contratados e não utilizados devem ser
transferidos como sobras de campanha ao partido político. Além disso, o depósito realizado no dia
19/10/2021, supostamente do candidato a vice-prefeito Roberto Adamoski, não está identificado,
não havendo comprovação de que foi feito pelo mesmo. E, ainda, o candidato utilizou R$ 24.200,00
(vinte e quatro mil e duzentos reais) de recursos próprios. Destes, R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil
reais) são referentes a recursos financeiros e R$ 200,00 (duzentos reais) são referentes a recursos
estimados. O valor ultrapassa em R$ 11.892,26 (onze mil, oitocentos e noventa e dois reais e vinte e
seis centavos) o limite previsto no art. 27, §1º da supracitada resolução, devendo o candidato pagar
a multa prevista no art. 27, §4º, da citada Resolução). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

ELEICAO 2020 ANGELO ANDREATTA PREFEITO
(RECORRENTE)
ANDERSON DALPRA ROSA (ADVOGADO)
HEBER DE CORDOVA BICUDO (ADVOGADO)
ANGELO ANDREATTA (RECORRENTE)
HEBER DE CORDOVA BICUDO (ADVOGADO)
ANDERSON DALPRA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 ROBERTO ADAMOSKI VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
HEBER DE CORDOVA BICUDO (ADVOGADO)
ROBERTO ADAMOSKI (RECORRENTE)
HEBER DE CORDOVA BICUDO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE
DO SUL PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42938
428
06/04/2022 18:44 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.600

RECURSO ELEITORAL 0600726-68.2020.6.16.0195 – Quatro Barras – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANGELO ANDREATTA PREFEITO
ADVOGADO: ANDERSON DALPRA ROSA - OAB/PR93108-A
ADVOGADO: HEBER DE CORDOVA BICUDO - OAB/PR88926-A
RECORRENTE: ANGELO ANDREATTA
ADVOGADO: HEBER DE CORDOVA BICUDO - OAB/PR88926-A
ADVOGADO: ANDERSON DALPRA ROSA - OAB/PR93108-A
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ROBERTO ADAMOSKI VICE-PREFEITO
ADVOGADO: HEBER DE CORDOVA BICUDO - OAB/PR88926-A
RECORRENTE: ROBERTO ADAMOSKI
ADVOGADO: HEBER DE CORDOVA BICUDO - OAB/PR88926-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO.

L E I N º 9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 E R E S . - T S E
23.607/2019. EXTRAPOLAÇÃO DO
LIMITE DE RECURSOS PRÓPRIOS.
LIMITE QUE DEVE SER AFERIDO
INDIVIDUALMENTE PARA OS CARGOS
D E
P R E F E I T O
E
V I C E .
IRREGULARIDADE AFASTADA.

OMISSÃO DE DESPESA. FACEBOOK.
P E R C E N T U A L
D I M I N U T O ,
CONSIDERADO O TOTAL DE GASTOS.

PARCIAL PROVIMENTO. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Nos termos do art. 23, § 2º-A da LE, o
candidato só pode usar recursos
próprios – autofinanciamento - em sua
Num. 42938428 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/04/2022 18:44:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040618445414400000041911552
Número do documento: 22040618445414400000041911552

campanha até o total de 10% (dez por
cento) dos limites previstos para gastos
de campanha no cargo em que
concorrer.

2. O art. 23, § 4º da Res.-TSE 23.607/2019
estabelece que “a doação acima dos
limites fixados neste artigo sujeita o
infrator ao pagamento de multa no valor
de até 100% (cem por cento) da quantia
em excesso, sem prejuízo de o candidato
responder por abuso do poder
econômico, nos termos do art. 22 da Lei
Complementar nº 64/1990 (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 3º)".

3. O limite de recursos próprios
utilizados na campanha deve ser
apurado individualmente para cada
candidato, ainda que integrantes de uma
mesma chapa indivisível. Precedente
desta Corte.

4. A omissão de gasto de campanha é,
em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite
de gastos e a arrecadação de verba sem
a devida transparência.

5. Contudo, se a omissão representa
despesa de pequena monta no contexto
global da prestação de contas, revela-se
adequada apenas a aposição de
ressalva, em razão da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e
razoabilidade. Afastada a necessidade
de devolução do valor ao partido.

6. Recurso parcialmente provido. Contas
aprovadas com ressalvas. Multa
afastada.

DECISÃO

Acordam os juízes do Tribunal Regional Eleitoral, À unanimidade de votos a Corte conheceu do
recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/04/2022

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

Num. 42938428 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/04/2022 18:44:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040618445414400000041911552
Número do documento: 22040618445414400000041911552

RELATÓRIO

Cuida-se, na origem, de prestação de contas apresentada por Angelo Andreatta,
filiado ao MDB, candidato não eleito ao cargo de Prefeito nas eleições de 2020 (id. 42890699).

O candidato obteve 4.285 votos.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 94.985,00, sendo R$ 12.100,00
de recursos estimáveis em dinheiro (R$ 200,00 de recursos próprios e R$ 11.900,00 de pessoas
físicas) e R$ 82.885,00 de recursos financeiros (R$ 24.000,00 de recursos próprios, R$
46.350,00 de pessoas físicas e R$ 12.535,00 do partido político, oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha). Não houve o repasse de recursos do FP (id. 42890797).

No parecer conclusivo (id. 42890903) o Cartório da 195ª Zona Eleitoral - Campina
Grande do Sul manifestou-se pela desaprovação das contas em razão das seguintes
irregularidades: i) extrapolação de limite de gastos com recursos próprios em R$ 11.892,26,
correspondente a 12,52% do montante da prestação de contas; e ii) extrapolação do prazo de 10
(dez) dias contados da concessão do CNPJ para abertura de conta bancária destinada ao
recebimento de Doações para Campanha.

O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou desaprovadas as contas em razão dos
itens apontados no Parecer Conclusivo, determinando a transferência de R$ 91,13 referentes aos
créditos de impulsionamento do Facebook não utilizados ao partido político, além do pagamento
da multa no valor de R$ 11.892,26 (id. 42890911).

Em suas razões, o recorrente alega que (id. 42890916): i) o empréstimo pessoal
realizado pelo prestador foi realizado de maneira legal e idônea e os valores transferidos para a
conta do partido já haviam sido quitados até 31/12/2020; ii) a chapa ficou com um crédito de R$
91,13 perante o Facebook, sendo que os valores foram utilizados de maneira adequada; iii) os
valores doados como recursos próprios de cada um dos candidatos (Prefeito e Vice-Prefeito)
estão devidamente comprovados e foram utilizados de forma correta, sendo que o contador
esqueceu de juntar o comprovante de depósito realizado por Roberto Adamoski na conta do
partido, o que faz nesta oportunidade; e iv) o limite imposto para que candidatos invistam
recursos próprios na campanha é individual e não à chapa prefeito e vice. Ao final, requer o
provimento do Recurso para aprovar as contas, bem como cancelar a multa aplicada ante a
comprovação dos valores doados.

O Ministério Público Eleitoral, em sede de contrarrazões, manifestou-se pela
desaprovação das contas (id. 42890924).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso Eleitoral (id. 42904977).

É o relatório.

Num. 42938428 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/04/2022 18:44:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040618445414400000041911552
Número do documento: 22040618445414400000041911552

VOTO

II.i - O Recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

II.ii - Documentos apresentados em sede recursal

O recorrente requereu que seja considerado como prova os documentos que
acompanham o Recurso (id. 42890917 e 42890918).

No que concerne à pretensão de juntada de documentos na fase recursal, a
jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que "a partir da edição
da Lei 12.034/09, o processo de Prestação de Contas passou a ter caráter jurisdicional. Não
praticado o ato no momento processual próprio, ocorre a preclusão, em respeito à segurança das
relações jurídicas" (REspE nº 060408229, Acórdão, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJe
05/12/2019).

Na sessão de julgamento do dia 26/05/2021, no REl nº 0600401-81.2020.6.16.0199,
de relatoria do Des. Fernando Quadros, esta Corte Eleitoral, alinhando-se ao entendimento
firmado pelo TSE, deliberou que não serão aceitos documentos apresentados
intempestivamente, motivo pelo qual os documentos que o recorrente acostou ao Recurso não
devem ser analisados.

II.iii - Extrapolação do Limite de Uso de Recursos Próprios

O juízo de origem, na sentença, entendeu que o montante total de recursos próprios
extrapolou em R$ 11.892,26 o limite de gastos com recursos próprios previsto no art. 27, § 1º da
Res.-TSE nº 23.607/2019, que reproduz o art. 23, § 2º-A da Lei das Eleições, estabelecido em
10% (dez por cento) sobre o limite de gastos fixado para a candidatura - este definido em R$
12.307,74 para a candidatura em exame -, impondo multa no valor de 100% (cem por cento) da
quantia excedente, com fulcro no art. 27, § 4º da mesma Resolução, que preceitua:

Art. 27. [...]

§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de
10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em
que concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A).

[...]

§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao
pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em
excesso, sem prejuízo de o candidato responder por abuso do poder econômico,
nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art.
23, § 3º).

Num. 42938428 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/04/2022 18:44:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040618445414400000041911552
Número do documento: 22040618445414400000041911552

Quando o candidato transfere recursos próprios para a sua campanha, tem-se o
autofinanciamento. José Jairo Gomes ensina que o autofinanciamento não se trata propriamente
de “doação”, mas de autofinanciamento ou investimento do candidato na própria campanha.
Tudo se passa como se o candidato fosse uma entidade autônoma, com personalidade distinta
de sua pessoa física. (Direito Eleitoral. Atlas, 2020, p.483)

Quanto aos limites, o art. 23, § 2º-A da LE, incluído pela Lei nº 13.878/2019, dispõe
que o candidato só pode usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez por
cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer.

Na Sessão de Julgamento do dia 20/05/2021, nos autos de REl nº 0600605-
55.2020.6.16.0093 de relatoria do Dr. Rogério de Assis, esta Corte Eleitoral deliberou que o limite
de recursos próprios deve ser considerado individualmente para cada um dos cargos – Prefeito e
Vice-Prefeito -, restando consignado no voto vista do Dr. Thiago Paiva dos Santos que:

Da interpretação literal das normas transcritas tem-se que o candidato poderá
doar até dez por cento do limite de gastos para o cargo em que concorrer.
Considerando que, nas eleições majoritárias para prefeito e vice-prefeito há
dois candidatos e a disputa se dá em chapa única e indivisível, o limite de
gastos para o cargo é também uno, mas se aplica para cada um dos candidatos
na apuração do limite de doação.

Com isso, considerando que na eleição majoritária para o município de Arapuã
em 2020 o limite de gastos fixado era de R$ 123.077,42, o candidato a prefeito
estava legalmente autorizado a fazer doações de até R$ 12.307,74 e, da mesma
forma, a candidata a vice-prefeita também estava autorizada a realizar doações
no mesmo importe.

Entendimento distinto, a par de não encontrar respaldo na lei - não se olvide que
as regras proibitivas devem ser interpretadas restritivamente -, ainda confere aos
candidatos a vice-prefeito, vice-governador, vice-presidente e suplentes de
senador tratamento absolutamente indigno, como se fossem candidatos de
segunda categoria ou meros ornatos na campanha eleitoral.

Destarte, deve-se estabelecer que o limite de recursos próprios utilizados na
campanha será apurado individualmente para cada candidato, ainda que integrantes de uma
mesma chapa indivisível.

Sobre o tema, o recorrente alega que tanto ele, candidato ao cargo de prefeito,
quanto o candidato ao cargo de vice-prefeito poderiam doar recursos próprios, cada um, desde
que limitados a 10% do limite de gastos previstos para a campanha. No caso, o candidato ao
cargo de prefeito utilizou R$ 12.000,00 de recursos próprios e o seu candidato a vice usou R$
12.000,00, ou seja, o valor total dos recursos próprios empregados individualmente não
extrapolou o limite de 10% de gastos, porquanto fixado em R$ 12.307,74 para os cargos em
disputa.

Destarte, deve ser afastada a irregularidade, bem como a sanção aplicada.

Num. 42938428 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/04/2022 18:44:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040618445414400000041911552
Número do documento: 22040618445414400000041911552

II.iv - Omissão de despesas com Facebook

O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou desaprovadas as contas do recorrente,
uma vez que, nos termos do Parecer Conclusivo, foi identificada omissão relativa a despesa
apontada na prestação de contas e aquela constante da base de dados da Justiça Eleitoral,
obtida mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com
notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais,
infringindo o que dispõe o art. 53, I, "g" da Res.-TSE nº 23.607/2019, que tem a seguinte
redação:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis
em dinheiro, deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

[...]

A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em que
pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de
verba sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou, ao menos, dificultar o
trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do candidato.

Conforme ensina José Jairo Gomes, “a omissão – total ou parcial – de dados na
prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle
jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados e
empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção de que a campanha
se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que
informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de prestação de
contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade” (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso em exame, os dados apresentados no parecer técnico são os seguintes (id.
42890903):

Num. 42938428 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/04/2022 18:44:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040618445414400000041911552
Número do documento: 22040618445414400000041911552

Houve manifestação do prestador, asseverando que (id. 42890898):

No presente caso, os documentos anexos demonstram que foi efetuado a
compra de créditos do FACEBOOK no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos
reais). Ainda, foram utilizados créditos no importe de R$ 1.070,68 (mil e setenta
reais e sessenta e oito centavos) e no importe de R$ 338,19 (trezentos e trinta e
oito reais e dezenove centavos), totalizando o valor de R$ 1.408,87 (mil e
quatrocentos e oito reais e oitenta e sete centavos). Assim, se evidencia que a
chapa ficou com um crédito junto ao sistema FACEBOOK de R$ 91,13 (noventa
e um reais e treze centavos).

Para comprovar o alegado, o prestador juntou aos autos (id. 42890902) cópia de
cheque no valor de R$ 1.500,00, comprovante de pagamento do boleto emitido por ADYEN BR
no mesmo valor, Nota Fiscal nº 24134179, de R$ 1.070,68 e a Nota Fiscal nº 23101860, de R$
338,19.

Assim, restou demonstrada a compra de créditos do Facebook no importe de R$
1.500,00, os quais foram pagos com recursos da fonte “outros recursos”, e a utilização de R$
1.408,87 (R$ 1.070,68 e R$ 338,19), ficando sem comprovação de utilização R$ 91,13.

Portanto, não se trata efetivamente de uma omissão, até porque o gasto foi
efetivamente declarado na presente prestação de contas, mas de não comprovação da utilização
parcial do serviço com o Facebook no valor de R$ 91,13, que representa 0,09% dos recursos
financeiros da campanha (R$ 94.985,00), o que autoriza a aprovação com ressalvas das contas,
em face do princípio da razoabilidade.

O juízo de origem determinou a transferência de R$ 91,13 ao partido, na conta
“Outros Recursos”, diante da origem do recurso utilizado para pagamento da despesa. Todavia,
verifica-se que o gasto foi realizado com recursos constantes da conta bancária nº 33395-6,
agência nº 3848-2 do Banco do Brasil, destinada à movimentação de “Outros Recursos” e não
com recursos públicos oriundos do partido político, motivo pelo qual deve ser afastada a
determinação de devolução do valor correspondente.

Desse modo, com relação a essa falha, é suficiente a aposição de ressalva nas
contas apresentadas.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso, para o fim de
reformar a sentença, afastar a multa imposta e a determinação de devolução de recurso ao
partido e aprovar com ressalvas as contas apresentadas por Ângelo Andreatta, referentes à
campanha eleitoral de 2020.

Roberto Ribas Tavarnaro – relator

Num. 42938428 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/04/2022 18:44:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040618445414400000041911552
Número do documento: 22040618445414400000041911552

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600726-68.2020.6.16.0195 - Quatro Barras - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 ANGELO
ANDREATTA PREFEITO, ANGELO ANDREATTA - Advogados do(s) RECORRENTE(S):
ANDERSON DALPRA ROSA - PR93108-A, HEBER DE CORDOVA BICUDO - PR88926-A -
RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 ROBERTO ADAMOSKI VICE-PREFEITO, ROBERTO
ADAMOSKI - Advogado do(s) RECORRENTE(S): HEBER DE CORDOVA BICUDO - PR88926-
A - RECORRIDO: JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 04.04.2022.

Num. 42938428 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/04/2022 18:44:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040618445414400000041911552
Número do documento: 22040618445414400000041911552